Tribunal: STF
Processo: HC 250536
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 
RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.  INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU MANIFESTA ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 18.12.2024, por Dilton Silva Rocha Júnior, advogado, em benefício de Robério do Espírito Santo, contra decisão pela qual, em 10.12.2024, a Ministra Daniela Teixeira, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Habeas Corpus n. 964.867/SE.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente preso em flagrante, em 2.8.2024, pela prática do crime de tráfico de drogas (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006). Em 3.8.2024, na audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal e no risco de reiteração delitiva (fls. 8 e 82-85, e-doc. 9). 



    3. Em 7.8.2024, o Ministério Público de Sergipe apresentou denúncia em desfavor do paciente, pela apontada prática do delito previsto no 
art. 33 da Lei n. 11/343/2006 (tráfico de entorpecente).



    4. Em 6.10.2024, o pedido de revogação da prisão preventiva foi indeferido pelo juízo da Primeira Vara Cível e Criminal da comarca de Nossa Senhora das Dores/SE, que considerou subsistentes os motivos determinantes da cautela (e-doc. 10).



    5. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 202463741 no Tribunal de Justiça de Sergipe e a ordem foi denegada pela Câmara Criminal, em 15.11.2024 (e-doc. 11).



    6. Contra esse acórdão, impetrou-se no Superior Tribunal de Justiça o Habeas Corpus n. 964.867/SE, não conhecido pela Ministra Daniela Teixeira, em 10.12.2024 (e-doc. 12). 



    7. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. A defesa sustenta inidoneidade do fundamento adotado para a prisão cautelar do paciente e ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, por não terem sido apontados elementos concretos que justificassem a constrição cautelar da liberdade (fls. 5-8, e-doc. 1).



    Afirma que “o acusado é um usuário de drogas, e não um traficante, o que resulta na ausência de materialidade do delito de tráfico de drogas. A quantidade de entorpecentes apreendida, a ausência de elementos característicos do tráfico, como balança de precisão ou embalagens, e o próprio histórico do acusado indicam que ele sofre de dependência química, sem envolvimento em atividades de comercialização de drogas” (fl. 5, e-doc. 1).



    Assinala “que por conta do cerceamento de defesa a instrução ainda não foi iniciada, tendo em vista que desde que o Impetrante assumiu a defesa do Paciente vem tentando ter acesso ao processo de busca e apreensão nº 202476001234, mas até a presente data não obteve êxito” (fl. 5, e-doc. 1).



    Assevera ser ínfima a quantidade de entorpecente apreendida e possível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e ser o paciente primário, com residência fixa e vínculo empregatício. Argumenta caber “ao Judiciário, portanto, reconhecer essa realidade e aplicar o artigo 28 da Lei de Drogas, que é mais condizente com a situação do acusado” (fls. 10-11 e 21, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “a) Seja DEFERIDA A LIMINAR DA PRESENTE ORDEM, a fim de que seja REVOGADA A PRISÃO PREVENTIVA, uma vez que não se encontra presentes os requisitos necessários à manutenção da custódia, DETERMINANDO A IMEDIATA EXPEDIÇÃO DO COMPETENTE ALVÁRA DE SOLTURA do Paciente ROBÉRIO DO ESPÍRITO SANTO; 



    b) Subsidiariamente, caso não seja este o entendimento de 
V. Exa, pugna pela APLICAÇÃO DE QUALQUER DAS MEDIDAS CAUTELARES SUBSTITUTIVAS previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, de forma a privilegiar ao princípio ulima ratio, além do princípio da não culpabilidade: ‘artigo 282, § 6º CPP com redação determinada pela Lei nº 12.403/2011: a prisão processual como medida extrema, nos moldes como vem sendo defendido pela doutrina penal e criminológica moderna’; 



    c) Que seja dado impulso oficial ao feito para que seja ouvido o Ilustre representante do Ministério Público Federal com assento nesta Graduada Corte; 



    d) Ao final, que seja dado PROVIMENTO DEFINITIVO à presente ordem mandamental, reconhecendo o constrangimento ilegal e da ilegalidade da prisão preventiva e, para que seja confirmada a liminar anteriormente concedida, com a manutenção do acusado em liberdade durante todo o trâmite processual ou até que haja reais fundamentos para o encarceramento cautelar;



    e) Assim sendo, em caso de negativa do pedido concessão do writ, faça Vossa Excelência a distinção dos casos (distinguishing) ou superação do entendimento (overruling), com fundamento no 
Art. 315, § 2º, VI do CPP, e no Art. 927 do CPC, dos precedentes supracitados neste HC.



    f) Por fim, pugna pela CONCESSÃO DE OFÍCIO DA ORDEM, evitando-se, assim, a prejudicialidade do feito de alguma das hipóteses do art. 659 do CPP” (fls. 22-23, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    8. Os elementos constantes dos autos não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    9. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão pela qual a Ministra Daniela Teixeira, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Habeas Corpus n. 964.867/SE.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.2.2021). Confira-se também este julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).



    10. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    11. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia, é de se anotar constar dos autos que a prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva nestes termos:



    “(…) Narra o depoente que, no dia 02 de agosto de 2024, às 05:30, a equipe do Batalhão de Policiamento de Caatinga (BPCAATINGA) se dirigiu à residência localizada na Rua A, nº 421, Bairro Curral Velho, Nossa Senhora das Dores, para cumprir um mandado de busca e apreensão expedido pela Comarca de Nossa Senhora das Dores. Acrescenta o depoente que, ao chegar ao local, a equipe foi recebida pelo suspeito Robério do Espírito Santo, que tentou fugir para o banheiro ao perceber a presença policial. Relata o depoente que, durante a tentativa de fuga, Robério tentou se livrar de uma substância análoga a crack, jogando-a no vaso sanitário. De acordo com o depoente, após a revista minuciosa no imóvel, foram encontradas 60 pedras de crack envoltas em papel alumínio no vaso sanitário e mais 14 pedras da mesma substância em uma caixa pequena em cima da cama do suspeito, totalizando aproximadamente 15 gramas. Informa o depoente que também foi encontrada a quantia de R$ 350,00 em espécie sobre a cama. Diz o depoente que Robério do Espírito Santo admitiu que a droga e o dinheiro encontrados pertenciam a ele. Em virtude dos fatos, Robério foi conduzido à Delegacia de Nossa Senhora das Dores para as providências cabíveis. Acrescenta o depoente que foi necessário o uso de algemas para resguardar a segurança do suspeito e da equipe policial, conforme previsto nos protocolos operacionais. (...).



    (...) Procedendo-se a um exame acurado dos autos, vislumbra-se que o(a) flagranteado já foi condenado(a) em outras ações penais, 
cujas sentenças já transitaram em julgado, a exemplo do processo 
nº 201676000302 (pela prática do delito de Posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito) e processo nº 202283600824 (pela prática do crime de porte ilegal de munições de uso permitido), cuja 
execução de pena encontra-se em andamento (SEEU nº 0001156-36.2019.8.25.0050). Entretanto, aparentemente o(a) custodiado(a) continua praticando crimes, verificando-se então a periculosidade capaz de autorizar a custódia cautelar, para se garantir a ordem pública. Nesse sentido, (...). Diante disso, constata-se o perigo gerado pelo estado de liberdade do(a) custodiado(a), afigurando-se, pois, cabível a decretação da custódia cautelar, a fim de se prevenir novas investidas criminais, nos termos do art. 312 do CPP.



    (...) DEFIRO o pedido de PRISÃO PREVENTIVA de ROBÉRIO DO ESPÍRITO SANTO, alhures qualificado, formulado pelo Presentante do Ministério Público, a fim de garantir a ordem pública e de assegurar a aplicação da lei penal” (fls. 84-85, e-doc. 9). 



    12. A prisão preventiva do paciente foi mantida em segunda instância, que ratificou os fundamentos adotados pelo juízo de primeiro grau, ao denegar a ordem do Habeas Corpus n. 202463741, em 15.11.2024. Quanto ao pedido de desclassificação da conduta imputada ao paciente para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, assentou-se:



    “Inicialmente, quanto a alegação de que a paciente não teria praticado nenhum dos atos imputados a que em verdade é usuário de droga e não traficante, tenho que tal argumento não se trata de matéria a ser analisada e esclarecida em sede de habeas corpus, em virtude de ser mérito e, como tal, demanda análise probatória devida portanto, ser enfrentada pelo juízo de origem na instrução processual, quando então será feita uma análise minucio todas as provas. 



    Logo, tendo em vista que a questão ventilada é de ordem meritória e, portanto, sujeita à ampla instrução autos da Ação Penal deflagrada, na qual será apurada o fato criminoso imputado ao paciente, a alegação não é passível análise no presente mandamus, haja vista a ausência de prova pré-constituída” (fl. 2, e-doc. 11). 



    13. Ao não conhecer do Habeas Corpus n. 964.867/SP, a Ministra Daniela Teixeira, do Superior Tribunal de Justiça, afastou o alegado constrangimento ilegal na decretação da custódia preventiva do paciente, com os seguintes fundamentos:



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de ROBERIO DO ESPÍRITO SANTO contra acórdão assim ementado (e-STJ 
fl. 17):



    (...) Imputa-se ao paciente a prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Consta dos autos que os policiais em cumprimento de mandado de busca e apreensão se dirigiram à residência do acusado, em revista ao imóvel, foram apreendias 60 pedras de crack, além da presença de mais 14 pedras da mesma substância em um cômodo, totalizando 15 gramas de crack (e-STJ 
fl. 25). 



    A defesa alega, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, uma vez que a segregação processual da paciente encontra-se despida de fundamentação idônea. Ressalta que a quantidade apreendida – 15 gramas de crack – não pode, por si só, caracterizar a traficância, especialmente diante da ausência de outros elementos típicos da prática ilícita, sendo que esses fatos indicam que a posse do entorpecente é mais compatível com consumo pessoal, nos termos do artigo 28 da mesma lei, do que com o tráfico. 



    Ao final, requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão cautelar do paciente, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas não prisionais. 



    É o relatório. 



    Decido.



    (...) A concessão de ofício da ordem, nos termos dos arts. 647-A e 654, § 2º , do Código de Processo Penal, depende da existência de flagrante ilegalidade. 



    Analisando-se o conteúdo da documentação trazida a esta instância, não se verifica de plano qualquer violação ao ordenamento jurídico ou flagrante constrangimento ilegal, que implique ameaça de violência ou coação na liberdade de locomoção do paciente, nos termos da Lei nº 14.836, de 8/4/2024, publicada no Diário Oficial da União de 9/4/2024. 



    Com efeito, ‘Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, 
‘a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade’ (RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/03/2019). 



    No caso, o Magistrado de primeira instância decretou a prisão preventiva com a seguinte argumentação:



    [...]. Procedendo-se a um exame acurado dos autos, vislumbra-se que o(a) flagranteado já foi condenado(a) em outras ações penais, cujas sentenças já transitaram em julgado, a exemplo do processo nº 201676000302 (pela prática do delito de Posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito) e processo nº 202283600824 (pela prática do crime de porte ilegal de munições de uso permitido), cuja execução de pena encontra-se em andamento (SEEU nº 0001156-36.2019.8.25.0050). Entretanto, aparentemente o(a) custodiado(a) continua praticando crimes, verificando-se então a periculosidade capaz de autorizar a custódia cautelar, para se garantir a ordem pública [...] (e-STJ fl. 141).



    A jurisprudência deste STJ entende ainda que ‘A presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade, emprego lícito e residência fixa, não impede a decretação da prisão preventiva quando devidamente fundamentada’ (AgRg no RHC n. 175.391/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 18/12/2023). 



    Pelo exposto, não conheço do habeas corpus substitutivo e, na análise de ofício, não visualizo elementos capazes de caracterizar flagrante ilegalidade” (e-doc. 12). 



    14. Pelas circunstâncias do ato praticado e considerados os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, conclui-se não comprovada ilegalidade ou teratologia na decretação da prisão preventiva do paciente. 



    Tem-se no processo que a prisão decorreu de cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência do paciente. A custódia cautelar foi decretada com base no risco à aplicação da lei penal e para garantia da ordem pública, considerado o risco de reiteração delitiva. Foi realçado terem sido “encontradas 60 pedras de crack envoltas em papel alumínio no vaso sanitário e mais 14 pedras da mesma substância em uma caixa pequena em cima da cama do suspeito, totalizando aproximadamente 15 gramas”. Também assentou-se condenações “em outras ações penais, cujas sentenças já transitaram em julgado, a exemplo do processo 
nº 201676000302 (pela prática do delito de Posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito) e processo nº 202283600824 (pela prática do crime de porte ilegal de munições de uso permitido), cuja execução de pena encontra-se em andamento (SEEU nº 0001156-36.2019.8.25.0050) (fls. 82-85, e-doc. 9). 



    Diferente do alegado na presente impetração, não se comprova, na espécie, carência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa. 



    A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta da prática criminosa e pelo risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. No mesmo sentido são, por exemplo, estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 227.213-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.6.2023). 



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Processual Penal. Tráfico de Drogas. 3. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Gravidade concreta. Resguardo da ordem pública. 4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 248.133-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 19.12.2024).



    “’HABEAS CORPUS’ – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – PERICULOSIDADE DO ACUSADO/RÉU EVIDENCIADA PELO ‘MODUS OPERANDI’ DA REALIZAÇÃO DA PRÁTICA DELITUOSA E PELA REAL POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A PRISÃO CAUTELAR E INSUFICIÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC n. 177.179-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 9.7.2020).



    15. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados os indícios de autoria da prática delituosa e os requisitos para a prisão cautelar.



    Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes e, se fosse o caso, acolher as alegações do impetrante, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. NEGATIVA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 240.437-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22.5.2024).



    16. Quanto à alegação da defesa de que “os fatos indicam claramente que o Paciente é um usuário de drogas, e não um traficante”, e que o delito de tráfico de drogas, pelo qual foi o paciente foi denunciado, deveria ser desclassificado para “posse de entorpecentes para uso pessoal” (fls. 4 e 10, 
e-doc. 1), é necessário aguardar a instrução processual com a devida análise das provas a serem produzidas, garantidos o contraditório e a ampla defesa ao impetrante, que poderá esclarecer a participação do paciente na prática criminosa que lhe foi imputada.



    17. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).



    18. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    19. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de dezembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



     Relatora